Tribunal: TJDFT
Processo: 0715704-19.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
CIVIL. EMPRESARIAL. PROCESSO CIVIL. NULIDADE DE TÍTULO. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. BOLETOS. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. DISPOSITIVO DA SENTENÇA. PEDIDO IDÊNTICO. NÃO CONHECIDO. GRATUIDADE. PREPARO POSTERIOR. PRECLUSÃO LÓGICA. NÃO CONHECIDO. INVASÃO DE COMPETÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PEDIDO CERTO E DETERMINADO. PRELIMINARES NÃO ACOLHIDAS. DUPLICATAS SUPOSTA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. CONTRATO. INEXISTENTE. REMESSA DO TÍTULO AO DEVEDOR PARA ACEITE OU RECUSA. NÃO COMPROVADO. EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO DEMONSTRADA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. PROVIMENTOS. CONDENATÓRIO E DECLARATÓRIO. CUMULAÇÃO. VALOR DA CAUSA SOMA. HONORÁRIOS FIXADOS. VALOR DA CONDENAÇÃO. VALOR DA CAUSA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Não se conhece de parte do apelo, à vista de falta de interesse recursal, porque observado que o conteúdo da sentença coincide com o pleito da parte, para que os honorários sejam fixados no patamar de 10% sobre o valor da condenação.

2. O recolhimento do preparo obsta o conhecimento e acolhimento do pedido de concessão da gratuidade em recurso, ante a superveniência de preclusão lógica, visto que praticado ato processual incompatível com o interesse manifestado e com a alegação de hipossuficiência financeira.

3. Não há que se falar em invasão de competência pelo Juízo a quo, quando são diversos os objetos do processo em exame e do processo n° 0704950- 33.2019.8.07.0015, o qual não guarda qualquer relação de prejudicialidade com a presente demanda.

4. É admitido o julgamento antecipado da lide se a matéria controvertida for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir outras provas (artigo 355 do CPC). 4.1. Na hipótese em que haja controvérsia sobre fatos relevantes e pertinentes ainda não provados, não pode ser admitido o julgamento antecipado da lide, sob pena de cerceamento de defesa . Precedentes. 4.2. Aberto prazo para manifestação, após decisão de saneamento, os Réus não apresentaram qualquer objeção, deixando escoar o prazo destinado à apresentação de questionamentos quanto a eventual cerceamento de defesa ou requerimento de produção das provas que entendiam necessárias. 4.3. Houve a preclusão temporal, razão pela qual a alegação de cerceamento de defesa é incompatível com a condução do processo e com a inércia da própria parte em buscar e utilizar todos os meios de defesa disponibilizados pelo Juízo. 4.4. Preliminar de cerceamento de defesa não acolhida.

5. O Autor formulou postulação certa e determinada, com todas as especificações, conforme arts. 319, IV, 322 e 324; do CPC, razão pela qual a preliminar de ausência de pedido certo e determinado e necessidade de extinção do processo sem apreciação do mérito não deve ser acolhida.

6. Cabe ao credor, na hipótese de negativação indevida, a demonstração de realização de negócio jurídico válido, nos termos do art. 104, do CC ou, em caso de duplicatas, a prova da remessa do título, em casos de duplicata emitida sem aceite, nos termos do art. 7o da Lei 5.474/68, ou ainda, para o aceite presumido, a comprovação da apresentação do título para aceite, o protesto e o comprovante da efetiva prestação de serviços mercantis.

7. Considerando a inexistência do débito, a inscrição do nome do Autor no cadastro de inadimplentes é fato que justifica a indenização, uma vez que não se caracteriza como um mero aborrecimento. 7.1. O caso em exame, enseja, por si só, o dano moral in re ipsa, o qual independe da prova objetiva do abalo à honra e à reputação sofrida pela parte. 7.2. Para além do caráter compensatório da indenização, a condenação por dano extrapatrimonial visa a punir a conduta do agente causador do dano, a fim de lhe imprimir efeito pedagógico para que a conduta impugnada não torne a se repetir. 7.3. Os Réus, de maneira reiterada, promoveram negativações indevidas, à semelhança do caso em exame, conforme autos n° 0705933-17.2019.8.07.0020 (fl. 52) e n° 0700454-70.2019.8.07.0011 (fl. 45).7.4. A fim de alcançar a efetividade do caráter pedagógico do arbitramento da indenização por danos extrapatrimoniais, majoro a compensação de R$5.000,00 para R$ 10.000,00.

8. Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa (§2o do art. 85, do CPC). 8.1. Considerando a cumulação de pedidos, de natureza declaratória e condenatório, a fixação dos honorários deve levar em consideração todos os pedidos julgados procedentes. 8.2. Segundo o art. 292, VI, do CPC, na ação em que há cumulação de pedidos, o valor da causa será atribuído a quantia correspondente à soma dos valores de todos eles. 8.3. No caso concreto, o valor da causa corresponde à soma dos valores atribuídos ao pedido declaratório, equivalente ao valor total dos títulos negativados, e ao pedido de condenação por danos morais. 8.4. Os honorários advocatícios, quanto ao pedido declaratório, devem ser arbitrados com base no valor atualizado da causa atribuído ao pedido declaratório.

9. CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso interposto pelos Réus e NEGO-LHE PROVIMENTO. CONHEÇO o apelo interposto pelo Autor e DOU-LHE PROVIMENTO. Honorários majorados. Sentença parcialmente reformada.